Tribunal: CARF
Processo: 10872.720546/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720546/2016-41
RESOLUÇÃO
1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÂO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, vencida a Conselheira Miriam Costa Faccin (relatora), que votou pela
não conversão em diligência. Designa-se o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima para redigir a
Resolução.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente)

RELATÓRIO

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
2
1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (e-fls. 169/174), relativo ao ano-calendário
de 2011 e cujo débito correlato restou formalizado no montante total de R$ 2.094.012,47, o qual,
compreende o tributo (principal), os juros de mora e a multa qualificada (150%), conforme
demonstrado a seguir:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
QUALIFICADA
TOTAL
IRRF
680.615,32
392.474,20
1.020.922,95
2.094.012,47
TOTAL
2.094.012,47
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que compõe
o respectivo Auto de Infração, a Autoridade Fiscal apurou a seguinte infração:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 30BRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre Dagamento(s) sem causa ou
de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, no(s) valor(es)
abaixo especificado(s):
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
03/01/2011

80.000,00

150,00
11/02/2011

103.000,00

150,00
21/02/2011

103.000,00

150,00
01/04/2011

105.000,00

150,00
19/04/2011

134.000,00

150,00
14/06/2011

140.000,00

150,00
14/07/2011

117.000,00

150,00
15/08/2011

155.000,00

150,00
20/09/2011

116.000,00

150,00
24/10/2011

95.000,00

150,00
21/11/2011

116.000,00

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 03/01/2011 e 2t11/2011:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Art. 674, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos 3S termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 177/190), o
procedimento fiscal se iniciou para verificação de regularidade no cumprimento das obrigações
acessórias da Autuada, cujo sócio administrador (Sr. Jonas Leite Suassuna Filho) também é sócio
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
3
da empresa GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES LTDA, detentora de 33,33% do capital social da empresa
BR4 PARTICIPAÇÕES LTDA, administrada por Fábio Luís Lula da Silva, que por sua vez é sócio e
administrador da empresa G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, a qual teria
prestado serviços ao INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e, posteriormente constatado que se
tratavam de pagamentos sem causa.
4.

A Autoridade Fiscal, após análise de documentos e depoimentos, concluiu que a
Autuada elaborou planejamento tributário artificial, com o objetivo de mascarar lançamentos
contábeis sob a forma de “ingressos”, visando reverter saldos credores e criar movimentações
fictícias no Caixa Geral, permitindo pagamentos em espécie sem lastro comprovado.
5.

Apurou-se, ainda, que os contratos de mútuo firmados com empresas relacionadas
(PJA Empreendimentos Ltda. e Gol Discos Ltda.) e com o próprio sócio Jonas Suassuna careciam de
substância econômica, configurando operações simuladas, sem cobrança de juros ou correção
monetária, e funcionando como mera conta-corrente entre partes vinculadas.
6.

Além disso, o contrato de locação entre a Autuada (Gol Mobile) e a Imobiliária Gol
Ltda., ambas de propriedade do mesmo sócio, apresentava valor de aluguel elevado (R$ 52.000,00
mensais) e cláusulas indeterminadas quanto a rateio de encargos e condomínio, circunstância que
levou a fiscalização a questionar a veracidade das despesas declaradas.
7.

Os valores pagos a título de “condomínio” em 2011 totalizaram R$ 1.264.000,00,
quantia significativamente superior ao montante pago de aluguéis, sem comprovação documental
das despesas. Assim, tais pagamentos foram considerados sem causa e, portanto, sujeitos à
retenção do IRRF à alíquota de 35%, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/951. Confira-se:
“II.1 — INFORMAÇÕES SOBRE OS MUTUOS EFETUADOS:
Atendendo a intimação 02 a fiscalizada entregou os seguintes documentos e
informações:
a) Os mútuos com a PJA Empreendimentos Ltda., CNPJ 28.591.329/0001-93, no
ano calendário de 2011 foi apresentado apenas um contrato elaborado em
instrumento particular em 27/10/2011, cuja devolução seria em ate dose meses, e
não há cobrança de juros ou de correção monetária e funcionou como uma
espécie de conta-corrente entre as partes; A fiscalização observou também que
antes do empréstimo de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), pela
MUTUANTE a MUTUARIA, havia um saldo credor da MUTUARIA com a
MUTUANTE de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), ou seja, não houve
um empréstimo e sim pagamento de suposta divida preexistente, sendo ainda,
pago pela MUTL ARTA no em 27/12/2011, o valor de R$ 148.500,00 (cento e
quarenta e oito mil e quinhentos reais), ficando um saldo de R$ 41.500,00
(quarenta e um mil e quinhentos reais) em favor da MUTUANTE em 31/12/2011;

1 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
4
b) Em relação ao mutuo com a Gol Discos Ltda., CNPJ 01.369.187/0001-68; foram
efetuados no ano calendário de 2011, 05 (cinco) contratos, elaborados por
instrumento particular, onde consta que o saldo devedor inicial em 08/08/2011
de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e ao termino desse ano, o
saldo é de R$ 1.545.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil reais),
devedor pela MUTUARIA. Cuja devolução seria em ate dose meses, e não há
cobrança de juros ou de correção monetária; e funcionou como uma espécie de
conta-corrente entre as partes;
c) O Mutuo com Jonas Leite Suassuna Filho, foi efetuado no ano calendário de
2011, um lançamento contábil no livro razão no valor R$ 1.500,00 e quitado
dentro do mesmo ano e ao termino o saldo é de RS 0,00.
d) Em relação ao rateio para apuração dos valores dos pagamentos de
condomínio, a fiscalizada limitou-se a informar que das despesas realizadas 55%
cinquenta e cinco por cento), seria de sua responsabilidade, mas não apresentou
nenhum documento comprobatário sobre os rateios dos condomínios que foram
pagos no ano calendário de 2011;
e) Foram apresentados os Livro Razão e Livro Diário, incluindo os Balancetes e
Balanços de 2011 a 2014;
11.2 — LANÇAMENTOS ENCONTRADOS NO LIVRO RAZÃO:
Nos lançamentos contábeis no Livro Razão, pode ser constatado que o histórico
não esclarece a que se refere o lançamento, onde consta apenas o número de um
documento, em outras situações descreve de forma sucinta, como é o caso de
mutuo onde consta apenas a palavra mutuo, mas não informa quem é o
Mutuário; Alguns lançamentos contábeis no Livro Razão foram de transferência
de um banco para o outro, no entanto, esses lançamentos existem apenas nas
contas contábeis dos referidos bancos, mas sem constar nos extratos bancários,
conforme mostram os lançamentos expostos na tabela a seguir:

Conforme observado na tabela anterior, se não houvesse esses lançamentos a
conta contábil do banco Santander ficaria com saldo credor e para isso não
ocorrer houve uma simulação de transferência contábil.
A tabela a seguir apresenta os valores lançados no Livro Razão na conta
220100071, como mútuos com a PJ A Empreendimentos Ltda., em comparação
com os depósitos encontrados nos extratos ou no Caixa Geral do ano calendário
de 2011;
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
5

O resumo dos lançamentos consolidados de mutuo com a PJ A Empreendimentos
Ltda. no ano calendário de 2011, estão descritos a seguir:

Analisando os contratos de mútuos, pode se afirmar que a fiscalizada elaborou
um Planejamento Tributário, onde partes dos lançamentos foram efetuados na
contabilidade como ingresso para reverter saldo credo contábil, e que a permuta
de numerário não possui nenhum propósito negociai, servindo apenas para que a
fiscalizada formasse saldo no Caixa Geral, contábil e pagar esses valores em
espécie, não ficando comprovado o destino desses numerários.
O planejamento entrava em cena para realizar os pagamentos por meio do Caixa
Geral em espécie, para tanto, efetuava diversos saques em banco de pequeno
valor para suprir esse caixa e quando o saldo era suficiente efetuava os
pagamentos aos supostos credores;
11.3) INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS DE ALUGUEIS:
O Contrato de locação apresentado pela fiscalizada está datado de 01 de abril de
2010, lavrado por meio de instrumento particular efetuado com a empresa
Imobiliária Gol Ltda., CNP] 11.338.911/0001-40, que pertence ao mesmo sócio
JONAS SUASSUNA; e Leite Suassuna; está assinado como LOCADORA e
LOCATARIA, por Jonas No contrato pode ser verificado que o imóvel objeto da
locação está descrito como localizado a Avenida Grande Canal 4.225, Barra da
Tijuca, composto por uma área não identificada para o desenvolvimento das
atividades da LOCATARIA e utilização de áreas comuns do imóvel.
O valor do aluguel mensal é de R$ 52.000,00, (cinquenta e dois mil reais), e ainda
sendo cobrada da LOCATÁRIA, o valor a ser efetuado por meio rateio dos
impostos, tarifas, tributos e taxas de serviços, no entanto, não há no contrato,
como serão calculados esses valores, uma vez que não ficou definido o total da
área a ser ocupada, assim como, a proporção em relação a área total do imóvel
que compõem essa espécie de condomínio; A fiscalização considerou o valor
mensal do aluguel elevado, em especial por se tratar de LOCADORA e LOCATARIA
empresas que pertencem ao mesmo sócio cotista, no entanto, não há como
afirmar com precisão pelo fato do imóvel pertencer a empresa ligada, podendo
está incluso no valor do aluguel todos os pagamentos de taxas e condomínio;
11.4) INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS DE CONDOMINIOS:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
6
Respondendo a intimação 02 a fiscalizada apresentou informações de que o
percentual do condomínio a ser cobrado da LOCATARIA pela LOCADORA a
Imobiliária Gol Ltda., CNPJ 11.338.911/0001-40, seria de 55% (cinquenta e cinco
por cento), embora esse percentual não conste no contrato de locação, assim
como, não foi informada a área ocupada pela LOCADORA no contrato e não foi
enviado documento comprovando o valor real com condomínio para se chegar ao
percentual, assim sendo, não e possível afirmar se c valor cobrado está correto e
se são devidos para o ano calendário de 2011; Os valores informados como
pagamento de condomínio no ano calendário de 2011, estão expostos na tabela a
seguir:

Verificando-se a tabela anterior no que se refere aos condomínios pagos pela
fiscalizada a IMOBILIÁRIA GOL, os valores registrados são relevantes, chama
atenção o fato dos valores pagos de condomínio está muito acima dos valores dos
aluguéis e que todos os pagamentos foram feitos diretamente à IMOBILIÁRIA
GOL, assim como, não há data definida para o vencimento, onde o valor de março
foi pago em fevereiro, denotando que não existe um condomínio constituído.
A fiscalizada na intimada 02 não esclareceu se existe um condomínio constituído
na forma de pessoa jurídica e se limitou a informar apenas o percentual aplicado,
mas sem apresentar os cálculos de rateio das despesas, assim como, os
comprovantes da realização das mesmas.
Cotejando os recibos apresentados com os registros contábeis e a movimentação
financeira da fiscalizada, constata-se que os pagamentos foram feitos nos valores
brutos dos registros contábeis. Assim sendo, apesa -de devidamente intimada a
fiscalizada não comprovou as despesas alegadas como motivação dos
pagamentos feitos a título de condomínio configurando infração que sujeita os
valores pagos ao imposto de renda na fonte na alíquota de 35% (trinta e cinco por
cento) do valor pago no ano sob fiscalização,
Analisando os pagamentos efetuados de condomínio pela fiscalizada no ano de
2011, chegou-se ao valor de R$ 1.264.000,00 (um nilhão, duzentos e sessenta e
quatro mil reais), valor esse, pago sem haver sido comprovada as despesas
mediante rateio que estavam sendo reembolsada a LOCADORA;
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
7
A situação descrita no item anterior, mostra que houve um planejamento
tributário da fiscalizada para retirar como distribuição disfarçada de lucro como
rendimentos isentos quase a totalidade dos valores que ingressaram no caixa ou
banco da empresa, isto é, sem obedecer ao percentual de 32% (trinta e dois por
cento), alíquota essa aplicada nas empresas com a atividade de prestação de
serviço que apuram seus resultados com base no lucro presumido, como é o caso
da fiscalizada”. (destaques no original)
8.

Diante dos elementos reunidos, a Autoridade Fiscal concluiu pela intenção dolosa
da Contribuinte em reduzir ou suprimir tributos, caracterizando fraude fiscal, nos moldes dos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Por conseguinte, aplicou-se a multa qualificada de 150%,
prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96. Confira-se:
“Nas informações encontradas sobre os contratos de mútuos, mostra que a
fiscalizada elaborou um Planejamento Tributário, onde parte do lançamento foi
efetuado na contabilidade como ingresso para reverter saldo credo contábil, e
que a permuta de numerário não possui nenhum propósito negociai, servindo
apenas para formar saldo no Caixa Geral contábil e pagar esses valores em
espécie, como rendimento disfarçado de distribuição de lucros isentos, mas não
foi confirmado o destino desses numerários; O planejamento entrava em sena
para realizar os pagamentos por meio do Caixa Geral em espécie, para tanto,
efetuava diversos saques em banco de pequeno valor para suprir esse caixa e
quando o saldo era suficiente efetuava os pagamentos aos supostos credores.
Os pagamentos do condomínio representam mais de três vezes os valores dos
alugueis pagos no mesmo período, o que afronta a realidade econômica, sendo
fortalecido o argumento da fiscalização uma vez que apesar de devidamente
intimada não comprovou as despesas alegadas como motivação dos pagamentos
feitos a título de condomínio configurando infração que sujeita os valores pagos
ao imposto de renda na fonte;
Em virtude dos fatos encontrados durante a fiscalização fica clara a intenção
dolosa da fiscalizada em reduzir ou suprimir os impostos devidos, portanto,
qualificou-se a multa de ofício para 150%, conforme determina o artigo 44 da Lei
9.430/96”.
9.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-fls.
195/209), por meio da qual suscitou em síntese, as seguintes alegações:
(i)
parte do crédito teria decaído;
(ii)
não teria havido pagamentos sem causa;
(iii) a multa de 150% teria caráter confiscatório, motivo pelo qual deveria ser
“reduzida a um patamar razoável”.
10.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de Primeira Instância, para
apreciação da Impugnação apresentada pela Contribuinte. Em 31 de outubro de 2017, a 3a Turma
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
8
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por meio do
Acórdão no 11-58.240 (fls. 232/237), decidiu julgar improcedente a defesa, sob os seguintes
fundamentos:
(i)
Inexistência de pagamentos antecipados de IRRF e comprovação de dolo
fiscal: restou evidenciada a intenção da Contribuinte de fraudar o Fisco, razão
pela qual se aplicou a regra prevista no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, que disciplina o prazo decadencial em hipóteses de dolo,
fraude ou simulação.
(ii)
Relação contratual entre empresas coligadas: a Gol Mobile apresentou
contrato de locação de imóvel firmado com a Gol Imobiliária Ltda., ambas
pertencentes ao mesmo sócio, Sr. Jonas Suassuna, prevendo aluguel mensal
de R$ 52.000,00 e a cobrança de valores adicionais mediante rateio de
impostos, tarifas, tributos e taxas de serviços.
(iii) Ausência de critérios objetivos no contrato: o instrumento contratual não
estabelece a forma de cálculo do rateio, tampouco define a área ocupada pela
locatária ou a proporção em relação à área total do imóvel. Em resposta à
intimação fiscal, a Gol Mobile informou que o percentual de rateio cobrado
pela Imobiliária Gol Ltda. seria de 55%, sem, contudo, apresentar
comprovação documental.
(iv) Pagamentos sem causa legítima: as justificativas apresentadas pela
Contribuinte não foram acolhidas, sendo os pagamentos realizados
desprovidos de causa comprovada, motivo pelo qual foram enquadrados
como pagamentos sem causa para fins de tributação.
(v)
Incidência do artigo 61 da Lei no 8.981/1995: diante da ausência de
comprovação de que os valores pagos correspondiam a despesas de
condomínio efetivamente rateadas, reconheceu-se a incidência do Imposto de
Renda Retido na Fonte à alíquota de 35%, nos termos do referido dispositivo
legal.
11.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011 A
RGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DELEGACIAS
DE
JULGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País. Falta-lhes competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade de
normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
9
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Sujeitam-se à incidência do Imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular de pessoa jurídica, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011 I
NTENÇÃO DE FRAUDAR. MULTA. QUALIFICAÇÃO.
A constatação de intenção de fraudar o fisco, por meio da prática de alguma(s)
das condutas definidas nos art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964, enseja a
qualificação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
12.

Em 30 de novembro de 2017, a Gol Mobile foi cientificada do resultado do
julgamento do Acórdão no 11-58.240, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fls.
269/272), e interpôs Recurso Voluntário (fls. 245/260), reiterando os argumentos já apresentados
e acrescentando novas alegações, dentre elas:
(i)
Nulidade da decisão e do lançamento, por violação ao princípio do juiz natural
e cerceamento de defesa;
(ii)
Justificação da operação questionada;
(iii) Impossibilidade de condenação baseada apenas em indícios.
13.

Consoante se depreende do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 275), os autos
foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a fim de que
tivesse prosseguimento o julgamento do Recurso Voluntário interposto.
14.

Posteriormente ao referido despacho, mais precisamente em 19 de novembro de
2021, foi juntado aos autos petitório intitulado “Manifestação em sede de Recurso Voluntário” (e-
fls. 284/300), por meio do qual a parte Recorrente sustentou a nulidade do procedimento de
lançamento, sob o argumento de que este estaria “contaminado pela incompetência absoluta do
fiscal da Receita Federal para aferir e certificar a (in)existência de relação de emprego”,
competência essa que, segundo aduz, seria exclusiva do Auditor-Fiscal do Trabalho e da Justiça do
Trabalho, conforme disposto no artigo 114, inciso VII, da Constituição Federal, no artigo 7o da Lei
no 7.855/1989 e no artigo 628 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
15.

Ademais, em 25 de março de 2025, consta a juntada de novo petitório, denominado
“Petição de Arquivamento” (e-fls. 304/311), no qual se requereu o arquivamento dos autos, à vista
das decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Habeas Corpus no 164.493/PR
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
10
e da Reclamação no 61.936/RJ, que reconheceram a ilicitude das provas obtidas no âmbito da
denominada Operação Lava Jato.
16.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
17.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Egrégio Colegiado para
apreciação do presente Recurso Voluntário, nos termos do artigo 43 da Portaria MF
no 1.634/20232, que instituiu o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- RICARF.
18.

Conforme se extrai dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
30 de novembro de 2017 (e-fls. 269/272), apresentando seu respectivo Recurso Voluntário em 21
de dezembro de 2017 (e-fls. 243/244), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/19723, que regula o Processo Administrativo Fiscal (“PAF”).
19.

Diante disso, resta comprovada a tempestividade do recurso interposto, razão
pela qual deve ser regularmente conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
11
II – Análise das Alegações Preliminares
II.1 – Análise da Alegação de Nulidade por Ilegalidade das Provas Obtidas Oriundas da Operação
Lava-Jato
20.

Conforme relatado, a Recorrente sustenta a nulidade do presente Processo
Administrativo Fiscal (“PAF”), sob o argumento de que ele teria se originado de provas obtidas no
âmbito da denominada Operação Lava Jato, as quais teriam sido declaradas ilícitas pelo Poder
Judiciário, razão pela qual não poderiam servir de fundamento à autuação.
21.

De suas alegações, colhe-se o seguinte:
“Dessa forma, não há como ignorar que o presente PA, bem como os demais e a
referida Cautelar Fiscal, foram inteiramente baseados nas provas ilícitas obtidas
no bojo da operação lava-jato.
Consequentemente, se sua origem foram as provas ilícitas obtidas no bojo da
operação lava-jato, os PAs são, de fato, nulos. Não há nenhuma prova
independente da operação Lava-Jato. Se não houvesse a investigação e a cautelar
em face do segundo REQUERENTE, jamais existiriam os PAFs, os relatórios e a
presente Cautelar Fiscal.
Dessa forma, considerando que todos os mencionados processos administrativos,
inclusive o presente, tiveram origem a partir de provas oriundas da Operação
Lava-Jato, reconhecidamente ilegais, a mesma premissa jurídica deve ser aplicada
aos processos administrativos, determinando a improcedência dos pedidos do
Fisco para aplicação de multas contra os REQUERENTES”.
22.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar. Com efeito, conforme se
depreende do Relatório Fiscal (e-fls. 177/190), a Fiscalização não se baseou exclusivamente em
provas oriundas da Operação Lava Jato, mas também em fatos e documentos fornecidos pelo
próprio sujeito passivo, que demonstram de forma autônoma e independente a ocorrência dos
fatos geradores sob exame. Confira-se:
“Depois de receber esses documentos e informações a fiscalização começou a
analisar os documentos e foram encontradas as principais informações a seguir
relacionadas: [...]”. (e-fl. 178, g.n.)
*******************************************************************
“b) Sobre os profissionais que desenvolveram as etapas dos serviços prestados, a
fiscalizada apreseitou uma relação com vinte e dois nomes e CPF dos
empregados, indicando a formação acadêmica e a experiência de cada um, no
entanto, verificando-se as tarefas desenvolvidas por cada empregado, pode ser
observado que há serviços que não faz parte da atividade da fiscalizada,
mostrando que esses empregados prestam serviços para todo o grupo
denominado "GOL", indicando uma falta de separação no funcionamento da
fiscalizada;”. (e-fls. 178/179, g.n.)
*******************************************************************
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
12
“Na (DIPJ) entregue a Receita Federal do ano calendário de 2011, cujo resultado
foi apurado com base no Lucro Presumido, foram encontrados os valores das
despesas de acordo com a tabela a seguir:
[...]
e) Foram apresentados os Livro Razão e Livro Diário, incluindo os Balancetes e
Balanços de 2011 a 2014;”. (e-fls. 179/180, g.n.)
*******************************************************************
“Respondendo a intimação 02 a fiscalizada apresentou informações de que o
percentual do condomínio a ser cobrado da LOCATARIA pela LOCADORA a
Imobiliária Gol Ltda., CNPJ 11.338.911/0001-40, seria de 55% (cinquenta e cinco
por cento), embora esse percentual não conste no contrato de locação, assim
como, não foi informada a área ocupada pela LOCADORA no contrato e não foi
enviado documento comprovando o valor real do condomínio para se chegar ao
percentual, assim sendo, não e possível afirmar se c valor cobrado está correto e
se são devidos para o ano calendário de 2011;”. (e-fl. 182, g.n.)
*******************************************************************
“A fiscalizada autorizou de forma espontânea o acesso da Receita Federal as
informações e os documentos existentes nas instituições financeiras do ano
calendário de 2011, levando a fiscalização a solicitar diretamente as instituições
financeiras os extratos bancários e outras informações;”. (e-fl. 185, g.n.)
23.

Como se vê, pelos trechos supratranscritos, os únicos documentos que poderiam
ter origem na Operação Lava Jato seriam os extratos bancários, os quais, foram oferecidos de
forma espontânea pela própria Recorrente, de modo que, tal alegação de nulidade não possui
relevância alguma para o presente caso.
24.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que a absolvição na esfera penal somente repercute na administrativa quando
reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, à luz do entendimento firmado no
AREsp no 1.358.883/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 03.09.2019. Isso
porque as esferas civil, penal e administrativa são autônomas e independentes entre si, de modo
que as decisões proferidas em um desses âmbitos não vinculam automaticamente os demais (cf.
STJ, 6a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.831.965/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em
07.12.2020).
25.

Nesse mesmo sentido, a Terceira Seção de Julgamento deste Conselho já assentou
entendimento de que eventuais manifestações constantes de sentenças criminais acerca da
validade de lançamentos tributários configuram “obiter dicta” — isto é, considerações laterais e
acessórias sem efeito vinculante sobre o processo administrativo, porquanto não integram o
objeto principal da decisão judicial. Assim, somente haverá vinculação quando a decisão penal
negar expressamente a existência do fato ou da autoria, hipótese diversa da presente.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
13
26.

Ilustra bem tal compreensão o seguinte precedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 28/01/2004
PROVAS ILÍCITAS DECORRENTES DE INTERCEPTAÇÃO TELFÔNICA/TELEMÁTICA
INVÁLIDAS.
“TEORIA
DA
DESCOBERTA
INEVITÁVEL”.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
A ilicitude da prova decorrente de interceptações telefônicas e telemáticas
invalidadas pelo Poder Judiciário não contamina aquelas que poderiam ser
produzidas, sem o vício, se adotados os trâmites típicos e de praxe, próprios da
investigação ou instrução criminal, que levariam à condução do fato que de
deseja demonstrar, como prevê o art. 157, § 2o do Código de Processo Penal, que
acolheu a “teoria da descoberta inevitável. [...]. (Processo n° 10830.720919/2008-
60. Acórdão n° 3401003.258 – 4a Câmara /1a Turma Ordinária. Sessão de 28 de
setembro de 2016. Relator Robson José Bayerl, g.n.)
27.

Sob tal perspectiva, este Conselho tem reiteradamente reconhecido a
independência entre as esferas penal e administrativa, conforme demonstram os seguintes
precedentes:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 25/04/2012.
[...]
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA. PROVAS E INDÍCIOS.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal,
quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação
de não o ter praticado. Quando as situações fáticas que deram ensejo à
demanda administrativa puderem ser comprovadas independentemente do
desfecho do processo criminal há absoluta independência entre as esferas fiscal
e penal. [...]. (Processo n° 16561.720007/2017-82. Acórdão n° 2202-010.933 – 2a
Seção/2a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 08 de agosto de 2024. Relatora
Lílian Cláudia de Souza, g.n.)
*******************************************************************
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA. ESFERA
PENAL E TRIBUTÁRIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do Decreto 70.235/72, reputadas ausentes as causas
previstas no art. 59 do mesmo diploma. As instâncias civil, penal e administrativa
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
14
são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos
julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de
negativa de autoria. [...]. (Processo n° 19515.002608/2006-09. Acórdão n° 2202-
009.286 – 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/ 2a Turma Ordinária. Sessão de 05
de outubro de 2022. Relatora Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, g.n.)
*******************************************************************
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal,
quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação
de não tê-lo praticado. Não pode o recorrente se beneficiar de absolvição em
ação penal que tratou de fatos diversos daqueles tratados nos presentes autos,
ainda que investigados na mesma operação policial. A atual ausência de
denúncia criminal acerca dos fatos específicos descritos na autuação também não
serve de base à pretensão do contribuinte. [...]. (Processo n° 10166.731810/2018-
18. Acórdão n° 2301-009.747 – 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma
Ordinária. Sessão de 11 de novembro de 2021. Relator Maurício Dalri Timm do
Valle, g.n.)
28.

Diante de todo o exposto, resta afastada a alegação de nulidade do lançamento,
haja vista: (i) a existência de provas independentes e autônomas nos autos, inclusive apresentadas
pela própria Recorrente; e (ii) a plena independência entre as esferas administrativa e penal, que
impede a extensão automática dos efeitos de decisões judiciais à seara fiscal.
29.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
30.

Fica condicionada a apreciação das demais alegações de nulidade e de mérito ao
julgamento específico acerca dessa nulidade.
31.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

VOTO VENCEDOR
Sérgio Magalhães Lima, redator designado
Peço vênia para divergir da nobre Relatora em seu entendimento favorável à
rejeição da alegação preliminar de nulidade por ilegalidade das provas obtidas oriundas da
operação Lava-Jato.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
15
Na petição de fls. 304/311 e demais documentos juntados às fls. 312/447, o
contribuinte, por meio de seu representante legal apresentou, como razão do seu pedido, fato
superveniente que consiste na notícia de que a alegada ilicitude das provas produzidas, bem como
eventual contaminação por derivação dos atos instrutórios, teria sido confirmada pelo
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 61.936/RJ (fls. 312/319),
ajuizada contra acórdão da 4a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região que
manteve a sentença proferida na Cautelar Fiscal no 0064816-89.2018.4.02.5101/RJ (fls. 320/341).
Trata-se, em síntese, de reclamação sobre violação à autoridade da decisão da Segunda Turma do
STF no julgamento do HC 164.493/PR.
O Ministro Gilmar Mendes (relator) julgou parcialmente procedente a Reclamação
“para determinar o desentranhamento dos autos de todos os elementos de prova oriundos, direta
ou indiretamente, da Operação Aletheia (24a fase da Operação Lava Jato).” E concluiu:
Determino ainda que o juiz da causa verifique, no prazo de 30 (trinta) dias, (i) a
existência de provas ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, §1o, do Código
de Processo Penal; e (ii) se, após a exclusão das provas ilícitas, subsiste causa
legítima para prosseguir com a ação fiscal. A decisão que examinar esses pontos
deverá ser comunicada ao STF, até cinco dias depois de ser publicada, para
registro nos presentes autos.
De acordo com o exposto, entendo que a controvérsia apresenta contornos que
extrapolam a mera valoração probatória em sede de lançamento tributário, alcançando matéria
de natureza jurídico-constitucional, atinente à extensão dos efeitos das decisões judiciais
mencionadas e à sua repercussão no âmbito deste procedimento fiscal.
O contribuinte sustenta que Reclamação no 61.936/RJ teria declarado ilícitos
determinados elementos probatórios, os quais, por derivação, maculariam os demais elementos
subsequentes utilizados pela fiscalização. Aduz ainda que a reclamação constitucional e a medida
cautelar concedida teriam ampliado ou consolidado tal entendimento, de modo a impor o
desentranhamento de todos os atos instrutórios que tenham como gênese a prova declarada
viciada.
A despeito da tese articulada, verifica-se que a exata extensão e eficácia da decisão
proferida na mencionado Reclamação — notadamente quanto à sua repercussão no processo
administrativo fiscal — não se encontra devidamente delimitada nos autos.
Cumpre registrar que tais efeitos não são automáticos, exigindo análise rigorosa
quanto ao alcance subjetivo, objetivo e temporal da ordem judicial, bem como quanto à efetiva
existência de nexo de derivação entre os elementos impugnados e o acervo utilizado para
constituição do crédito tributário.
Assim, diante da relevância da matéria e com o objetivo de assegurar a plena
observância ao devido processo legal, entendo necessária a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que o feito seja encaminhado para ciência da Procuradoria da Fazenda
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720546/2016-41
16
Nacional (PFN) quanto à petição formulada pelos Interessados e demais peças anexadas aos autos
(fls. 304/447), bem como para que se manifeste no prazo de 30 dias.
Após o retorno da manifestação da PFN, voltem os autos para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 463
DF CARF MF
Original